Tribunal: STF
Processo: HC 199407
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA. 
PENA – EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – ARTIGO 50, INCISOS I E VI, DA LEI Nº 7.210/1984. 
PROCESSO DISCIPLINAR – REEDUCANDO – AUDIÇÃO – CONTRADITÓRIO – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba/SP, na execução nº 1007848-27.2020.8.26.0032, concluiu ocorridas duas faltas disciplinares de natureza grave – artigo 50, incisos I e VI, combinado com o artigo 39, incisos II e V (incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina e inobservar o dever de obediência a servidor), da Lei nº 7.210/1984. Considerou depoimentos de agentes penitenciários e laudo pericial, constatado incêndio provocado pelos presos. Determinou, para cada falta, a perda de 1/3 do tempo remido.
    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento a agravo.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no habeas corpus nº 618.536/SP, indeferiu a ordem. 
    O impetrante sustenta configurada prescrição. Diz enquadrar-se a conduta como falta de natureza média. Alega violado o artigo 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, apontando que o custodiado não foi ouvido em Juízo. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do pronunciamento. No mérito, busca o reconhecimento da prescrição e, sucessivamente, a anulação da decisão para que outra seja proferida.
    2. Ante a prática de falta grave aplica-se, quanto à prescrição, o versado no artigo 109, inciso VI, do Código Penal. Levando em conta a data do cometimento – 22 e 23 de abril de 2019 – e a formalização do ato – 15 de junho de 2020 –, não se verifica a ocorrência. 
    As condutas, consistentes em incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina e inobservar o dever de obediência a servidor, configuram falta disciplinar de natureza grave – artigo 50, incisos I e VI, combinado com o artigo 39, incisos II e V, da Lei nº 7.210/1984:
    Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: 
    I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; 
    [...]
    VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. 
    Art. 39. Constituem deveres do condenado: 
    II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; 
    […]
    V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas; 
    No tocante ao cerceamento de defesa, surge relevante o que articulado, ante o fato de o custodiado não ter sido ouvido em Juízo. Paga-se um preço por se viver em um Estado de Direito. É módico, estando ao alcance de todos: o respeito irrestrito às normas constitucionais e legais em vigor. 
    3. Defiro a liminar, para suspender os efeitos da decisão do Juízo da Segunda Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba/SP, considerada a execução nº 1007848-27.2020.8.26.0032. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator